Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória, com pedidos de concessão de antecipação de tutela e do benefício da justiça gratuita (ID 11424204, pags. 6/43), proposta pelo ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e LEILA RODRIGUES DA SILVA, sendo, respectivamente, o autor da herança qualificado como Réu da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por perdas e danos de autos n. 2015.07.1.017594-9 (eletrônicos n. 0017156-86.2015.8.07.0007), e a segunda Autora desta ação, terceira interessada – herdeira daquele. A presente pretensão cinge-se à rescisão do Acórdão n. 1.042.099 (ID 11424218, pags. 430/450), proferido pela c. 3a Turma Cível, no julgamento da apelação, interposta pelo ora Réu SIMONAL ROSA DE FREITAS, e do recurso adesivo, interposto pelo ora Autor ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA. Os Autores requerem a concessão do benefício da justiça gratuita, contudo recolhem as custas iniciais (ID 11424205, pags. 45/46). Nesse sentido, requerem, ainda, “que seja oficiado ao Juízo da 3a Vara de família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga para que reserve valores e/ou bens para o pagamento do depósito de 5%, previsto no art. 968, II do CPC”, nos “autos do Inventário no 0009779-64.2015.8.07.0007, ainda que proveniente do quinhão da herdeira Leila Rodrigues da Silva”. Sobreveio decisão interlocutória daquele Juízo, deferindo o pedido de reserva do valor correspondente a este depósito, devendo os Autores “formular pedido ao juízo competente para que requisite a este a transferência dos valores relacionados à consignação judicial, caso em que fica, desde já, deferida a operação” (ID 46276461, pags. 523/524). Sobreveio decisão monocrática (ID 14334179, pags. 553/560), proferida por esta relatoria, deferindo a concessão do benefício da justiça gratuita à Autora LEILA RODRIGUES DA SILVA, sob o fundamento de que esta parte processual tem renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos, bem como “apesar de estar em curso ação de partilha, na qual a segunda Autora é uma das herdeiras, ainda não é possível concluir que ela é titular de direito à aquisição de mais de 1 imóvel, notadamente considerando o vultoso valor ao qual o espólio foi condenado na ação n. 0017156-86.2015.8.07.0007”. Por outro lado, em relação ao Autor ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, o pedido de concessão da gratuidade da justiça foi julgado prejudicado, sob o fundamento de que as custas iniciais foram recolhidas e o valor do depósito, reservado, nos autos da ação de inventário. Ademais, naquela decisão, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. Os Réus apresentam contestação (ID 17028144, pags. 594/626), requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que “a condição meramente econômica de quem trabalha não afasta o direito ao benefício, se não há prova concreta da possibilidade financeira de arcar com as despesas processuais”, pois “as despesas de cartões de crédito bem como o imposto de renda revela uma vida simples por parte desta causídica, como qualquer trabalhador”. Preliminarmente, nos termos do art. 100 do CPC, arguem a impugnação da concessão da gratuidade concedida aos Autores. Nesse sentido, sustentam que “a autora não informou a este Juízo a realidade do patrimônio deixado pelo falecido, do qual possui apenas dois herdeiros. Pelas primeiras declarações anexadas à presente contestação, é possível verificar que só de bens imóveis, o patrimônio ultrapassa a cifra de mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), além de diverso bens móveis, direitos e ações, bem como créditos”. Por conseguinte, aduzem que “os três milhões de reais bloqueados no rosto do inventário não representam nem 10% (de por cento) do patrimônio deixado pelo falecido. Assim sendo, considerando que a autora é herdeira de patrimônio superior à R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), não há que falar em hipossuficiência, não preenchendo, por sua vez, os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça”. Outrossim, como questão preliminar, arguem, também, o não conhecimento da ação, em razão da ausência de cabimento, ante a inexistência de demonstração da aludida violação à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria, determinando a intimação dos Réus, para comprovarem a sua aludida hipossuficiência financeira, “nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício”; e dos Autores, para se manifestarem sobre as questões preliminares arguidas na contestação (ID 17105687, pags. 1131/1132). Os Réus juntam a documentação requerida, notadamente, as declarações de imposto de renda de ambos, ressalvando que “as últimas declarações de rendas de Simonal Rosa de Freitas, não condizem com a realidade, tendo em vista que o requerido, conforme já grifado na contestação, foi vítima de fraude tributária, estando o pedido de cancelamento de tais declarações, em análise da Receita Federal; em decorrência desta situação, após a fraude o réu não emitiu as declarações subsequentes, estando no aguardo do cancelamento para regularizar sua situação junto à Receita Federal” (ID 17314030, pag. 1135). Os Autores não se manifestam sobre as questões preliminares arguidas na contestação (ID 17481170, pag. 1216). É o relato do necessário. DECIDO. De início, esta relatoria verifica que necessário se faz chamar o feito à ordem, de ofício, saneando-o, nos termos do art. 932, I, do CPC, notadamente, em razão de ter sido considerado na decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que foi “liberado o alvará no valor de R$ 140.000,00 para fins de propositura de ação rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC”. Contudo, há que se ponderar que inexiste alvará de levantamento de valores juntado aos autos, bem como que, conforme consignou o Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, nos autos do Inventário no 0009779-64.2015.8.07.0007, foi deferido o pedido de reserva do valor correspondente a este depósito, devendo os Autores “formular pedido ao juízo competente para que requisite a este a transferência dos valores relacionados à consignação judicial, caso em que fica, desde já, deferida a operação” (ID 46276461, pags. 523/524). Por conseguinte, em sendo atribuído à causa o valor de R$ 2.797.112,65 (dois milhões, setecentos noventa sete mil, cento e doze reais e sessenta cinco centavos), os 5% (cinco por cento) deste montante corresponderá ao importe de R$ 139.855,63 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), os quais devem ser objeto de reserva no monte da ação de inventário supra, através da necessária, e ainda pendente, expedição do ofício àquele Juízo. Por outro lado, ante a arguição, na contestação, de preliminar de impugnação do deferimento da concessão do benefício da justiça gratuita aos Autores, necessário se faz reexaminar o estado de miserabilidade desta parte processual. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Sobre a admissibilidade dos critérios objetivos desta resolução, com o fim de aferição de hipossuficiência financeira, em sede de julgamento de pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, tem decidido este Tribunal (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. Aqueles que são patrocinados pela Defensoria Pública são desprovidos de recursos financeiros, razão por que o benefício da assistência judiciária deve ser concedido aos seus representados de forma integral. 4. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1245606, 07177105920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR RELATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 2. Oportuno estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, o conjunto de critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte. 3. Nesse sentido, são adequados os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015, sobre a condição econômica do jurisdicionado: I - que o requerente aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. A renda comprovada é superior ao limite estipulado na regra. Pois, sua renda bruta ultrapassa oito mil reais 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1241092, 07260031820198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, constata-se que, em suas primeiras declarações (ID 17045310, pags. 874/883), na ação de inventário supra, a inventariante, ora Autora LEILA RODRIGUES DA SILVA consignou que o monte, a ser partilhado somente entre esta parte processual e seu irmão GERALDO BENTO DA SILVA, é formado por bens, direitos e obrigações, nos seguintes valores: i) Bens Imóveis – R$ 30.480.000,00; ii) Bens Móveis – R$ 1.819.068,00; iii) Direito de Adjudicação de uma casa – R$ 1.125.000,00; iv) Direitos Possessórios sobre uma chácara – R$ 350.000,00; v) Créditos – R$ 257.000,00; e vi) Dívidas – R$ 103.000,00. Por outro lado, a Autora, em sua petição inicial, consigna que sua hipossuficiência financeira advém, não somente da sua baixa renda, como do agravamento advindo da penhora no rosto dos autos da ação de inventário, no valor de “quase três milhões de reais, por determinação do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, no Cumprimento de Sentença no 0706830- 21.2018.8.07.0007, onde se executa o objeto formado pelo Acórdão que se busca rescindir. Este valor extrapola em muito os valores disponíveis nas contas judiciais do Inventário”. Assim, ante o cotejo entre bens, direitos e obrigações, existentes no monte, subtraídos, ainda, da aludida penhora determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, conclui-se que inexiste miserabilidade. Vejamos. Os bens e direitos somados atingem o montante de R$ 34.031.068,00, enquanto as obrigações (inclusa a aludida penhora), R$ 3.103.000,00. Logo, o patrimônio a ser partilhado entre os dois irmãos é de R$ 30.928.028,00 – correspondendo a R$ 15.464.034,00 para cada. Com efeito, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, o patrimônio do autor da herança transmite-se, imediatamente, aos herdeiros, ante a incidência do princípio do saisine. Diante desta ordem de ideias e de fundamento jurídico, verifica-se que ambos os Autores, não ostentam miserabilidade, ensejadora da manutenção do benefício da gratuidade da justiça, notadamente, em razão do Espólio ser uma massa de 19 (dezenove) – sendo 15 (quinze) localizados no Distrito Federal - bens imóveis no valor total de R$ 30.480.000,00, aliado ao fato de que Autora Leila já é titular de metade deste patrimônio. Portanto, considerando que a RESOLUÇÃO n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do seu art. 1o, § 1o, considera como hipossuficiente financeiro, uma pessoa que, além de uma renda mensal familiar inferior a 5 (cinco) salários mínimos, não seja “proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”, não se verifica a aludida hipossuficiência financeira dos Autores. Por conseguinte, a preliminar de impugnação, arguida na contestação, deve ser acolhida, para tornar sem efeito a decisão de ID 14334179, pags. 553/560, somente na parte afeta ao não conhecimento do pedido do Autor e ao deferimento daquele da Autora, mantendo íntegro o indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Desta forma, a gratuidade requerida pelos Autores deve ser indeferida, sobretudo, quando emerge dos autos a inexistência, até a presente data, da reserva do valor relativo ao depósito necessário para admissão desta pretensão rescindenda, nos termos da fundamentação retro. Por fim, resta aferir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, requerido pelos Réus. Esta parte processual sustenta em sua contestação (ID 17028144, pags. 594/626) que fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que “a condição meramente econômica de quem trabalha não afasta o direito ao benefício, se não há prova concreta da possibilidade financeira de arcar com as despesas processuais”, pois “as despesas de cartões de crédito bem como o imposto de renda revela uma vida simples por parte desta causídica, como qualquer trabalhador”. Instados a comprovarem a sua miserabilidade, juntam a documentação requerida, notadamente, as declarações de imposto de renda de ambos, ressalvando que “as últimas declarações de rendas de Simonal Rosa de Freitas, não condizem com a realidade, tendo em vista que o requerido, conforme já grifado na contestação, foi vítima de fraude tributária, estando o pedido de cancelamento de tais declarações, em análise da Receita Federal; em decorrência desta situação, após a fraude o réu não emitiu as declarações subsequentes, estando no aguardo do cancelamento para regularizar sua situação junto à Receita Federal” (ID 17314030, pag. 1135). Considerando a incidência do princípio da igualdade, em sua vertente material, e da paridade de armas entre litigantes, nos termos dos arts. 7o e 8o, ambos do CPC, esta relatoria entende aplicável, também, aos Réus, os critérios objetivos delineados na RESOLUÇÃO n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do seu art. 1o, § 1o. Nesse sentido, passa a analisar a aludida miserabilidade da Ré ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE. Com efeito, conforme emerge dos autos, no dia 31/12/2019, esta parte processual possuía (i) aplicados em caderneta de poupança um montante superior a 40 (quarenta) salários mínimos; (ii) 2 (dois) veículos, sendo um no valor de R$ 118.000,00 e outro no valor de R$ 98.000,00; (iii) 3 (três) bens imóveis e 1 (um) direito aquisitivo sobre outro imóvel (ID 17314042, pags. 1200/1212). Por conseguinte, considerando o mesmo critério aplicado aos Autores, em razão da existência destes bens imóveis e do elevado valor da aplicação financeira, não se verifica miserabilidade desta parte processual, notadamente, quando se constata que ostenta crédito na praça e capacidade financeira dentro do seu orçamento familiar, pois consegue suportar uma parcela mensal, durante os próximos 60 (sessenta) meses, no valor de R$ 1.780,00, relativo à aquisição do seu segundo veículo (R$ 118.000,00), sem que para isto tenha que se desfazer do outro (R$ 98.000,00). Com efeito, não se trata de desconsiderar as despesas, em detrimento da análise dos bens e dos direitos, como materialização das receitas, pois no caso em tela não emerge a aludida hipossuficiência financeira, em razão do orçamento doméstico desta parte processual suportar despesas além daquelas cotidianas. Desta forma, há de suportar também os consectários da sucumbência, acaso lhe sobrevenha, sem que o mínimo existencial falte-lhe. Por outro lado, quanto a aludida miserabilidade do Réu SIMONAL ROSA DE FREITAS não se verifica a sua ocorrência, em razão desta parte processual não ter se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, que foi vítima de uma fraude, a qual alterou os seus dados patrimoniais junto ao Fisco Federal. Nesse sentido, necessário se faz deixar bem vincado que o mero registro perante as autoridades policiais e fazendárias não tem o condão de tornar inquestionável a autoria e a materialidade de um ilícito penal, com efeitos na esfera cível, em razão de ainda inexistir decisão judicial extintiva do juízo criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil. Assim, para ser isentado dos efeitos responsivos da sucumbência, por ser beneficiário da justiça gratuita, o fato, qual seja, a fraude em sua declaração de imposto de renda, já deveria ter sido objeto de resolução pelo juízo criminal competente, e não, somente, objeto de registro junto ás autoridades policiais e fazendárias. Por conseguinte, as provas juntadas por esta parte processual merecem apreciação, pois o destinatário final do conjunto probatório é o juiz, nos termos dos arts. 370, caput e 371, ambos do CPC, o qual as pode apreciar livremente, independente da parte processual que a juntou, e inclusive, contra esta. Passo, a analisar o pedido deste Réu, através do emprego dos mesmos parâmetros utilizados com a Ré e com os Autores, qual seja, os critérios objetivos delineados na RESOLUÇÃO n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do seu art. 1o, § 1o. Conforme confessado por este Réu, ao requerer a anulação de suas declarações de imposto de renda, 2 (dois) dos imóveis declarados são de sua propriedade, ressalvando que “o valor declarado não condiz com a realidade” (ID 17314040, pags. 1182/1183). Nesse sentido, esta parte processual junta, com sua contestação, contratos de locação de pastos de suas propriedades rurais, com os seguintes valores e duração: i) R$ 340.000,00 – 01/04/2013 a 01/04/2018 – 60 meses (ID 17042791, pags. 739/741); ii) R$ 165.000,00 - 01/10/2015 a 01/04/2018 - 30 meses (ID 17045329, pags. 900/901); iii) R$ 28.000,00 mais 1 (caminhão) - 1o termo aditivo ao contrato do item ii – prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, ou seja, até 01/04/2019 (ID 17045329, pags. 902/903); e iv) R$ 90.000,00 - 2o termo aditivo ao contrato do item ii – prorrogação do prazo de vigência do contrato de 10/04/2020 até 10/04/2021 – 15 meses - (ID 17045313, pag. 891). Por conseguinte, é inconteste a constatação de que, dentre os períodos aludidos como de objeto da fraude aos dados fiscais deste Réu até 10/07/2021, esta parte processual aferiu renda mensal, somente, com a locação de pastos de suas propriedades rurais, nos valores de: i) R$ 5.666,67 – 01/04/2013 a 01/10/2015; ii) R$ 11.166,67 – 01/10/2015 a 01/04/2018; iii) R$ 2.333,33 - 01/04/2018 a 01/04/2019; e iv) R$ 6.000,00 – 10/04/2020 a 10/07/2021. Portanto, ressalvando o período de 01/04/2018 a 01/04/2019, emerge dos autos que o Réu SIMONAL ROSA DE FREITAS, no mínimo, sempre teve renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos; com garantia, inclusive, deste patamar até o dia 10/07/2021. Nesse sentido, dos autos emerge que o valor total devido, por este Réu, a título de alimentos a sua filha, corresponde a 3 (três) meses, é, somente, R$ 394,26 superior a 1 (um) mês de locação do pasto da fazenda desta parte processual (ID 17049159, pags. 1071/1075). Logo, não tem o condão de ensejar-lhe hipossuficiência financeira, já que resguardado está até julho de 2021. Ademais, os gastos com a saúde do filho dos Réus, acometido de grave patologia ocular, no valor de R$ 3.000,00, somente, tem o condão de comprovar a elevada capacidade financeira de ambos os Réus. Com efeito, a renda familiar de ambos os Réus, considerando a última locação de pasto e o que foi declarado pela Ré Aline, bem como o fato de serem casados, atinge o montante mensal de R$ 9.000,00. Desta forma, não encontra respaldo no art. 1o, § 1o, I, § 2o, da RESOLUÇÃO n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Por conseguinte, considerando o mesmo critério aplicado aos Autores e à Ré Aline, em razão da existência de mais de 2 (dois) bens imóveis e da obtenção de renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, não se verifica miserabilidade do Réu Simonal, como fundamento apto à concessão do benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, chamo o feito à ordem, de ofício, saneando-o, nos termos do art. 932, I, do CPC e determino à Secretaria desta 1a Câmara Cível que oficie ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, para que reserve nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC, bens suficientes a serem apurados na ação de inventário de autos n. 0009779-64.2015.8.07.0007, ao pagamento do valor de R$ 139.855,63 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), destinado ao depósito necessário para a constituição desta ação rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC, conforme decisão interlocutória daquele juízo (ID 46276461, pags. 523/524). Por conseguinte, acaso tenha sido expedido alvará e sobrevindo o levantamento do valor correlato, solicito que aquele Juízo informe imediatamente. Acolho a preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita concedida à Autora LEILA RODRIGUES DA SILVA, arguida na contestação; torno sem efeito a decisão de ID 14334179, pags. 553/560, somente na parte afeta ao não conhecimento do pedido correlato do Autor e ao deferimento daquele da Autora, mantendo íntegro o indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Como consequência, revogo a concessão do benefício a esta Autora e conheço e indefiro o pedido do Autor ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA. Quanto à preliminar de não conhecimento, consigno que será analisada em sede de juízo de admissibilidade da ação. Com os mesmos fundamentos empregados para revogar e indeferir o pedido dos Autores, indefiro o pedido de concessão da justiça gratuita dos Réus, nos termos da fundamentação retro. Por fim, declaro concluída a instrução e determino que seja aberta vista, sucessivamente, aos Autores e aos Réus, por 10 (dez) dias, para apresentação de suas razões finais, nos termos do art. 973, caput, do CPC. Sobrevindo as razões finais ou o decurso do prazo correlato, retornem os autos conclusos a esta relatoria, nos termos do art. 973, parágrafo único, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 15:04:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador